Tribunal: TJPA
Processo: 0802836-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802836-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LIANE SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. CONTROLE JURISDICIONAL DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM COOPERATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VÍCIOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por cooperativa médica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve a eficácia de tutela provisória deferida pelo juízo de origem, suspendendo sanção disciplinar de 90 dias imposta à médica cooperada agravada. Alegações de irregularidades formais no processo disciplinar instaurado no âmbito da cooperativa motivaram a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que suspendeu os efeitos da sanção disciplinar aplicada por cooperativa médica extrapolou os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos privados e se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional de sanções aplicadas por entes associativos limita-se à legalidade do procedimento, não alcançando o mérito da decisão administrativa, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente (Súmula 665/STJ). 4. A decisão agravada pautou-se na existência de indícios de vícios procedimentais relevantes: suspeita de parcialidade de integrante da comissão julgadora e ausência de motivação adequada no ato sancionador. 5. A omissão da cooperativa em fundamentar a não consideração do parecer técnico do Tribunal de Ética da OAB/PA., configura vício de motivação, comprometendo a validade do ato sancionador. 6. Verificada a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável à atividade profissional da agravada, legitimando a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC. 7. A manutenção da liminar não acarreta prejuízo irreversível à cooperativa, sendo reversível a suspensão da sanção, caso reconhecida sua validade ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. O controle judicial sobre sanções disciplinares aplicadas por cooperativas limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo possível a concessão de tutela provisória quando identificados vícios formais relevantes e risco de dano irreversível à parte afetada. 2. A ausência de motivação idônea na desconsideração de parecer técnico qualificado constitui vício suficiente para justificar intervenção judicial em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665; STJ, AgInt nos EDcl no MS 25473/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.03.2023; STJ, REsp 1907044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.08.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802836-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LIANE SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.28063693, interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.27302235, em que
INDEFERI

o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado, mantendo os efeitos da Tutela de Urgência
deferida
pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., que nos autos da
Ação De Anulação De Procedimento Administrativo Disciplinar
ajuizada por LIANE SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES (medica cooperada), na qual, pontuou o juízo a quo:

“considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo CONAD, em sede recursal e, por arrastamento, do COMTEC, no processo administrativo sancionador nº 21/2023, autorizando a autora a seguir exercendo as suas atividades na UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no curso deste processo, até sua decisão final..

OS FATOS:

O processo referência nº.0803983-06.2025.8.14.0301, em tramitação no Juízo de 1º grau, cuida de
Ação Anulatória de Procedimento Disciplinar
, proposta pela autora ora agravada, médica cooperada vinculada a Operadora de Saúde/recorrente, visa à nulidade da
sanção de suspensão por 90 dias de suas atividades na cooperativa
, imposta pelo Conselho de Administração da UNIMED (CONAD) com base em processo disciplinar instaurado para apurar conduta supostamente incompatível com as normas de compliance, por haver contratado escritório de advocacia quando exercia cargo diretivo.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da sanção, autorizando a autora a continuar no exercício de suas atividades médicas na cooperativa enquanto perdurar a tramitação da ação. A referida decisão fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano, diante de alegações de vícios formais no PAD, especialmente a suposta parcialidade de membros do COMTEC e ausência de motivação adequada no ato sancionador.

Interposto Agravo de Instrumento pela UNIMED,
neguei provimento ao recurso
, por entender não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal pretendida, à luz dos indícios de irregularidade no procedimento administrativo e dos potenciais prejuízos profissionais e patrimoniais à agravada.

Irresignado a empresa/agravante, interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id.28063693) sustentando, em síntese, que a decisão monocrática violou os limites do controle judicial sobre atos administrativos disciplinares ao imiscuir-se no mérito da sanção imposta, conferindo valor desproporcional a parecer opinativo do Tribunal de Ética da OAB/PA e ignorando a autonomia decisória da cooperativa quanto à valoração da conduta da médica cooperada.

A agravante defende que o processo administrativo foi conduzido regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, e que a suspensão aplicada está devidamente fundamentada em parecer da área de compliance, em estrita conformidade com as normas estatutárias e de integridade interna.

Aponta, ainda, que a suspensão não acarreta dano irreparável, tratando-se de medida legítima e proporcional à conduta apurada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, que o recurso seja levado ao colegiado para julgamento.

Em
contrarrazões
(Id.288112874), a médica/cooperada/agravada, LIANE SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES, em suma, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como o caráter meramente procedimental da intervenção judicial, restrita à análise da legalidade do ato administrativo e não ao mérito da sanção aplicada.

Argumenta, ainda, que o afastamento por 90 dias comprometeria gravemente seu exercício profissional e sua subsistência, com prejuízos irreversíveis, ao passo que a manutenção da liminar não ocasiona dano à cooperativa.

Defende que o parecer técnico do Tribunal de Ética da OAB/PA., é elemento probatório qualificado que sustenta a tese da inexistência de conflito de interesses na contratação questionada, reforçando a plausibilidade das alegações de ilegalidade no PAD.

Rechaça, por fim, a alegação de invasão do mérito administrativo, sustentando que o juízo de cognição sumária se limitou à aferição da regularidade procedimental e da existência de elementos suficientes para amparar a tutela deferida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, compete ao Relator apreciar pedido de tutela provisória nos recursos de sua relatoria.

Cabe enfatizar, que ao indeferir o pedido de Agravo de Instrumento, fundamentei a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

O primeiro aspecto a ser esclarecido refere-se ao alcance do controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares praticados no âmbito de cooperativas.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal controle limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a comissão processante para julgar o mérito da infração imputada ou a adequação da sanção aplicada (Súmula 665, STJ):

STJ em 13/12/23: “Súmula 665 – O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Confira-se o julgado que deu origem a referida Súmula:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
. (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Nesse sentido colaciono a jurisprudência in verbis, emanada do Colendo – STJ, da lavra do Ministro Relator, GURGEL DE FARIA, quando do julgamento do AgInt nos EDcl no MS: 25473 DF 2019/0291633-0, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2023): "
1. A
jurisprudência pacífica desta Corte é de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.”

Tal entendimento, consoante se infere, encontra eco neste Eg. Tribunal Estadual – TJPA.:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE PAD. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeitado o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão de suposta violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restou evidente que o apelante exerceu seu direito ao contraditório no PAD, tendo peticionado em sua defesa
.
2. Ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão de atos administrativos no que tange aos seus aspectos de legalidade, não sendo possível, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, adentrar na discussão dos aspectos meritórios da decisão administrativa
.
(...).
4. Recurso conhecido e não provido.”
Acórdão Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0050285-83 .2012.8.14.0301, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Essa limitação, contudo, não impede o Judiciário de aferir a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade e da motivação, que são exigências mínimas de legalidade em qualquer atuação administrativa punitiva. Ademais, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que mesmo entidades privadas, ao exercerem poder sancionatório sobre seus membros, observem garantias constitucionais básicas, conforme reconhecido pelo STF ao estabelecer que os direitos fundamentais vinculam também os particulares nas relações privadas, especialmente quando há relações de poder ou aplicação de sanções.

Na hipótese, a decisão agravada amparou-se em elementos concretos que revelam indícios relevantes de ilegalidade formal no processo disciplinar em questão.

Dois vícios específicos foram identificados: suspeita de parcialidade de membro do órgão julgador e ausência de motivação adequada na decisão sancionatória.

Quanto ao primeiro vício, embora a alegação de parcialidade exija fundamentação concreta, a agravada trouxe aos autos elementos que indicam possível comprometimento da imparcialidade, alegação que não foi adequadamente refutada pela cooperativa no bojo do processo administrativo. Esse indício, ainda que provisório e sujeito à confirmação na instrução processual, é suficiente para, em sede de cognição sumária, reforçar a plausibilidade da tese de vício procedimental.

O segundo vício, de maior relevância, refere-se à ausência de motivação adequada. A despeito de a cooperativa alegar que a penalidade se baseou em relatório de compliance interno, verifica-se que a decisão administrativa desconsiderou completamente, sem qualquer justificativa específica, o parecer técnico do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PA. Este parecer, embora não vinculante, constitui manifestação técnica especializada de órgão cuja função institucional é justamente zelar pela ética profissional dos advogados e dirimir dúvidas sobre conflitos de interesse. O parecer concluiu expressamente pela inexistência de conflito de interesses na situação analisada.

Portanto, quando há nos autos elementos probatórios relevantes, especialmente prova técnica qualificada, que aponta em sentido diverso da conclusão adotada, impõe-se à autoridade julgadora o dever de enfrentá-lo especificamente, explicando as razões pelas quais optou por não o acolher.

Ademais, a completa omissão quanto a esse ponto configura vício de motivação que macula a legalidade do ato, independentemente do acerto ou desacerto do conteúdo da decisão.

A propósito, em abono a tal entendimento, assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS.
NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes
. Inteligência do art. 50, § 1 .º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). 2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório . Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48 .678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame.” (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021).

Não se trata, pois, de reavaliar a prova ofertada, nem de revisão da conveniência ou oportunidade da penalidade, mas de legítimo controle da legalidade do procedimento, dentro dos estritos limites constitucionais e legais.

A decisão agravada não conferiu caráter vinculante ao parecer da OAB/PA, mas tão somente o considerou elemento de verossimilhança das alegações da autora, suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao
periculum in mora
, ele se revela evidente e inequívoco. Entendo que, a execução da penalidade de suspensão por 90 dias antes do pronunciamento final sobre a legalidade do PAD impediria a agravada de exercer sua atividade profissional como médica cooperada durante todo esse período, privando-a de sua fonte de subsistência e causando prejuízos patrimoniais, reputacionais e profissionais de difícil ou impossível reparação posterior.

Os reflexos negativos dessa interrupção forçada da atividade médica extrapolam o dano meramente econômico, atingindo a própria dignidade do exercício profissional e podendo causar estigmatização permanente, mesmo que a sanção seja posteriormente anulada.

Em contrapartida, a suspensão provisória dos efeitos da penalidade não acarreta à cooperativa prejuízo irreversível, pois, se validada ao final pelo juízo na origem, a sanção poderá ser integralmente executada.

Portanto, inexiste demonstração de que a decisão agravada tenha incorrido em ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder que justifique sua reforma. Ao contrário, foi proferida dentro dos parâmetros legais, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de guardar perfeita correspondência com precedentes desta Corte sobre a sindicabilidade judicial, ou seja, a
possibilidade do Poder Judiciário de exercer controle sobre os atos praticados por outros poderes ou entes administrativos
, especialmente os
atos da Administração Pública, assim como, os
atos punitivos proferidos por entes associativos ou cooperativos
.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Saúde/agravante.

Assim é meu voto.

Belém, 27/11/2025